Tribunal: TJMT
Processo: 0002999-64.2015.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0002999-64.2015.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[MARCOS ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 059.345.621-18 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-
E M E N T A

EMENTA:

TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE SENTENÇA ILIQUIDA – REJEIÇÃO – REJEIÇÃO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS –

NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AO TRATAMENTO PLEITEADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 0002999-64.2015.811.0018

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: MARCOS ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, confirmando inteiramente os termos da tutela antecipada, que determinou que o recorrente e o Municipio de Juara, solidariamente, providenciem TFD para realizar a cirurgia no fêmur esquerdo por meio de médico especialista em Ortopedia e tratamento no plexo branquial direito por meio de médico especialista em neurocirurgia (conforme requerimento junto ao SUS), além de consultas, exames, cirurgias com médico especialista, tratamentos com medicação necessária ao paciente Marcos Adriano Miranda Oliveira.

Em suas razões recursais, o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Argui que a sentença é ilíquida, com determinação de obrigação incerta, genérica e indeterminada.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

A Ilustre Representante Ministerial manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020